Tribunal: TJMT
Processo: 1001997-46.2024.8.11.0044
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001997-46.2024.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compromisso, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[VILMA LISBOA - CPF: 906.535.721-15 (EMBARGADO), WELTON ESTEVES - CPF: 221.455.238-39 (ADVOGADO), DERLI LISBOA - CPF: 550.699.241-68 (EMBARGADO), EDILES TEREZINHA LISBOA DOS SANTOS - CPF: 614.925.740-15 (EMBARGADO), EDITE LISBOA - CPF: 981.080.429-68 (EMBARGADO), DANIEL LISBOA - CPF: 340.154.181-15 (EMBARGADO), CARLITO LISBOA - CPF: 550.428.991-20 (EMBARGADO), NELCI LISBOA - CPF: 550.608.461-72 (EMBARGANTE), HENRIQUE DE FREITAS BALTAZAR DA PENHA - CPF: 102.200.111-68 (ADVOGADO), ELISABETH MARTINS FERREIRA - CPF: 208.726.581-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de declaração.
Mútuo verbal entre familiares. Vultosa quantia. Presunção de empréstimo e não de doação.
Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.
Rejeição.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração interpostos contra acórdão que manteve a condenação do réu ao pagamento de R$ 100.000,00, decorrente de mútuo verbal entre mãe (idosa) e filho. O embargante alega omissão quanto ao
distinguishing
de precedente do STJ, contradição sobre os efeitos da revelia, cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado e necessidade de prequestionamento.

II. Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso ao aplicar o entendimento de que a transferência de vultosa quantia entre familiares presume o mútuo e não a doação; (
ii
) verificar se houve contradição na aplicação dos efeitos da revelia; (
iii
) avaliar se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa; e (
iv
) analisar a necessidade de menção expressa a dispositivos legais para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3.
Inexistência de omissão ou necessidade de
distinguishing
: a doação é contrato solene (art. 541, CC) e não se presume, especialmente em quantias vultosas que comprometam o patrimônio de subsistência de ascendente idoso. A consanguinidade, por si só, não transmuda empréstimo em liberalidade.

4. Ausência de contradição nos efeitos da revelia: a presunção de veracidade foi corroborada por prova documental (extratos bancários), sendo a tese de "doação verbal" inverossímil diante do montante e do contexto sucessório (preservação da legítima).

5. Inocorrência de cerceamento de defesa: o magistrado é o destinatário da prova, e a inércia probatória do réu durante a instrução processual autoriza o julgamento antecipado, não podendo a parte invocar a própria desídia para anular o feito.

6. Prequestionamento: o STJ admite o prequestionamento implícito, sendo desnecessária a citação numérica de todos os dispositivos legais se a matéria jurídica foi efetivamente enfrentada.

IV
. Dispositivo e tese

7. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A transferência de vultosa quantia entre familiares, sem prova inequívoca da liberalidade por instrumento público ou particular, presume a existência de mútuo verbal, dada a natureza solene do contrato de doação. 2. O prequestionamento implícito é suficiente para o acesso às instâncias superiores, prescindindo da menção expressa a dispositivos legais quando a tese jurídica foi debatida."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de embargos de declaração interposto por NELCI LISBOA, contra o v. acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, desproveu o recurso de
apelação,
mantendo a sentença que o condenou ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) por dívida decorrente de mútuo verbal. O colegiado entendeu que a transferência de vultosa quantia entre familiares, sem prova de liberalidade, presume-se contrato de mútuo, e que
a revelia aliada à inércia probatória do réu tornaram
os fatos incontroversos.

O
embargante
sustenta que o julgado é omisso por não realizar o devido
di
stinguishing
e
m relação ao REsp 1.758.912/GO, alegando que o precedente trata de relações obrigacionais padrão, enquanto o caso em tela envolve consanguinidade em primeiro grau (mãe e filho), onde a informalidade e a obrigação natural são a regra.

Assevera haver contradição no tocante aos efeitos da revelia, argumentando que o acórdão violou o art. 345, IV, do CPC, pois a presunção de veracidade não deveria prevalecer diante da inverossimilhança de se considerar como "empréstimo" um auxílio familiar sem contrato escrito
.

Aduz a ocorrência de cerceamento de defesa, enfatizando que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de prova testemunhal e pericial indispensáveis para aferir a real intenção das partes em um contrato verbal, violando os princípios do contraditório e da verdade real
.

Enfatiza que o acórdão inverteu indevidamente o ônus da prova, pois caberia aos autores comprovarem a existência do mútuo (fato constitutivo), e não ao réu provar a inexistência da obrigação de restituir
.

Defende, por fim, a necessidade de prequestionamento expresso de diversos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais (como os
arts
. 5o, LV da CF; 373, I do CPC; e 541 do CC) para viabilizar o acesso às instâncias superiores
.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para anular o acórdão e a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para instrução probatória ou, subsidiariamente, o prequestionamento explícito das normas invocadas
.

Por sua vez, os embargados VILMA LISBOA e OUTROS apresentaram contrarrazões sustentando que o recurso visa apenas a rediscussão da matéria
decidida;
asseveram que o acórdão foi exaustivo ao fundamentar que, em relações com idosos, a presunção milita em favor da preservação do patrimônio do ascendente; e enfatizam que a inércia probatória do próprio réu afasta a tese de cerceamento de defesa, pugnando pela rejeição dos embargos e a condenação do recorrente por litigância de má-fé.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O embargante sustenta que houve omissão quanto à distinção fática (
distinguishing
) em relação ao REsp 1.758.912/GO. Sem razão. O v. acórdão enfrentou de forma clara a natureza da relação familiar, consignando que, em se tratando de ascendentes idosos, a presunção milita pela preservação do patrimônio de subsistência e pela igualdade da legítima entre os herdeiros.
O
acórdão foi expresso ao enfrentar a tese da "liberalidade presumida", consignando que:

“O apelante sustenta que a relação familiar presume a doação. Todavia, o ordenamento jurídico caminha no sentido oposto: a transferência de vultosa soma de dinheiro, sem causa evidente de liberalidade, faz surgir a obrigação de restituir para evitar o enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil).

O réu não apresentou qualquer recibo, declaração de imposto de renda que registrasse a doação, ou contrato escrito.

No cenário de relações familiares envolvendo genitores idosos, a presunção milita em favor da preservação do patrimônio do ascendente. Admitir a doação presumida de cem mil reais importaria em autorizar o esvaziamento do patrimônio de subsistência da idosa em favor de um único herdeiro, ferindo a legítima e a igualdade entre quinhões [...]

A revelia, embora relativa, ganha força quando o réu não apresenta sequer indício do “animus
donandi
” da genitora. A mera condição de filho não transmuda, automaticamente, um empréstimo em doação. Assim, diante da prova do repasse e da ausência de prova da liberalidade, a restituição é medida imperativa.

Diferente do que afirma o recorrente, a consanguinidade em primeiro grau não autoriza a presunção de doação de quantias vultosas. Pelo contrário, o dever de restituição decorre da ausência de prova inequívoca da liberalidade, conforme exige o art. 541 do Código Civil. A aplicação do precedente do STJ foi pertinente justamente por reforçar que a doação é contrato solene e não se presume pelo simples repasse financeiro
:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STJ. INADMISSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA. NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. DOAÇÃO. CONTRATO SOLENE. AUSÊNCIA DE PROVA. TRANSFERÊNCIA DE VULTOSA QUANTIA. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE RESTITUIÇÃO. MÚTUO GRATUITO VERBAL. JULGAMENTO [...] 5. O contrato de doação é, por essência, solene, exigindo a lei, para sua validade, que seja celebrado por escritura pública ou instrumento particular, salvo quando tiver por objeto bens móveis e de pequeno valor (art. 1.168 do CC/16).
6 .
No particular, a par de não haver qualquer documento que ateste expressamente o ato de liberalidade, não se pode considerar como de pequeno valor, para que se dispense a solenidade, a quantia de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), sobretudo porque à época do depósito o montante representava quase 83
salários mínimos
vigentes. 7. A transferência de vultosa quantia da recorrente para o recorrido, sem a expressa estipulação de que se tratava de uma doação, induz à conclusão da existência da obrigação de restituí-la, e não o contrário, pois essa é a conduta ordinariamente esperada de quem a recebe por quem a entrega. 8. A legítima expectativa da recorrente de receber, ainda que sem a cobrança de juros, o montante que havia transferido, aliada à ausência de prova escrita da alegada doação, evidencia que o contrato estabelecido entre as partes se trata, em verdade, de um mútuo gratuito verbal. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (STJ - REsp: 1758912 GO 2017/0062715-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/11/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/12/2018)

Não há contradição na aplicação dos efeitos da revelia. O julgado foi enfático ao declarar que a presunção de veracidade foi corroborada pelo acervo documental (extratos bancários)
.

A tese de inverossimilhança (art. 345, IV, CPC) não prospera, pois é plenamente verossímil que uma mãe idosa empreste valores aos filhos com a expectativa de restituição, especialmente quando o montante representa parcela significativa de seu patrimônio. A estratégia de silêncio do réu durante a instrução impede que ele invoque, agora, a própria contumácia como vício processual
.

Inexistente o cerceamento. O voto condutor esclareceu que a instrução processual foi encerrada em virtude da própria desídia do réu, que, apesar de comparecer aos autos, não produziu prova apta a desconstituir o direito autoral. O magistrado, como destinatário da prova (art. 370, CPC), agiu corretamente ao julgar a lide no estado em que se encontrava, evitando atos procrastinatórios.

Diante dessas considerações, nota-se que o acórdão não padece de qualquer vício, apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pelo Embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o
inconformismo da parte embargante.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.155.276/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os
aclaratórios
não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (...)

3. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 15/3/2023.)

Por fim, é
pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o prequestionamento implícito é suficiente para a abertura da via especial, sendo desnecessária a menção expressa de todos os dispositivos legais suscitados pela parte.

A propósito:

Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal de origem [...]
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.874.198/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025.)

Tendo sido a matéria debatida, a exigência do prequestionamento encontra-se satisfeita.

Por fim, embora os embargados pugnem pela condenação em litigância de má-fé, entendo que o exercício do direito de recorrer, ainda que infundado, não atingiu o patamar de dolo processual necessário para a aplicação da penalidade.

Com
essas considerações, rejeito os
aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026